Tribunal: TJMT
Processo: 0006589-93.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006589-93.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENATA BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 055.766.771-29 (VÍTIMA), JUNIOR SILVA MOREIRA - CPF: 055.412.841-12 (VÍTIMA), BRUNA KAROLYNE OLIVEIRA MOTTA - CPF: 048.593.861-83 (VÍTIMA), KELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.887.961-94 (VÍTIMA), CARLOS RENATO HEMANN JUNIOR - CPF: 036.332.861-01 (VÍTIMA), EDUARDO RAMOS DE SOUZA - CPF: 067.498.321-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 063.126.211-38 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS - CONTINUIDADE DELITIVA
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

I)

ABSOLVIÇÃO - FATO 1
–
PROCEDÊNCIA
- INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA –OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INEXISTENTES – DÚVIDA INSUPERÁVEL –

IN DUBIO PRO REO –
II) ABSOLVIÇÃO - FATO 2
– IMPROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA – JUÍZO DE CERTEZA – NARRATIVA CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO DO CODENUNCIADO – DECLARAÇÃO DE POLICIAL MILITAR – PROVA SUFICIENTE –
III) REPARAÇÃO DE DANOS
– EXCLUSÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – DANOS MATERIAIS SOFRIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O CORRÉU –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

I -
A autoria aferida em outros roubos atribuídos ao apelante não pode resultar em condenação por fato criminoso diverso, no qual o agente sequer foi reconhecido pela vítima. Diante da insuperável dúvida
,
o apelante deve ser absolvido, por força do axioma jurídico
in dubio pro reo;

II -
Nos crimes patrimoniais, as palavras firmes e coerentes das vítimas se sobrepõem à negativa isolada do agente, mormente se em harmonia com as demais provas do processo;

III -
Se o Ministério Público requereu, na denúncia e nas alegações finais, a condenação pelos danos morais e materiais causados às vítimas e, tendo sido observado o contraditório, pode o Juiz fixar o valor mínimo para a reparação, com base na gravidade e no
modus operandi
do delito, desde que, em relação ao dano material, haja efetiva comprovação do prejuízo (como
in casu)
, dispensando-se instrução específica da comprovação do dano moral, posto que presumido, ante o grande abalo psicológico sofrido pelas vítimas (dano moral
in re ipsa
);

- Por outro lado, pelas circunstâncias processuais da causa, a condenação pela reparação civil deve ser rateada entre os agentes criminosos, em responsabilidade solidária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo pela defesa de
Eduardo Ramos de Souza,
contra sentença em que foi
condenado
como autor do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, em continuidade delitiva, à pena de
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
28 dias-multa
, bem como, ao pagamento de
R$ 10.360,00
(dez mil, trezentos e sessenta reais), a título de
reparação dos danos
causados pela infração.

Em suas razões recursais, o apelante

requer:
a)
a
absolvição
quanto aos fatos 1 e 2, por falta de prova suficiente para a condenação; e,
b)
seja excluída da sentença a reparação dos danos causados pela infração penal, em virtude da inobservância quanto à matéria das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Id. 19564578).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 19565486); igualmente, em parecer, a PGJ conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial

oferecido (Id. 2676898):

Recurso de apelação criminal – Recurso defensivo

– Crime de Roubo em continuidade delitiva (art.157, § 2o, inc. II c/c art. 71 ambos do Código Penal.do CP) - I. Defesa pugna pela
absolvição
do apelante nos termos do art. 386, V e VII, do CPP –
Impossibilidade
– Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos II.
Pena pecuniária
à vítima –
Procedência
– Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020